Tribunal: TJDFT
Processo: 0729659-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO, contra acórdão de ID – 15409849. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15563547. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RAFAEL SAMPAIO XIMENES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator